Tribunal: TJES
Processo: 5000028-59.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; COVID-19
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000028-59.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: M R AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME e outros (2)
RECORRIDO: LILLYAN APARECIDA PEREIRA DE SOUZA e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000028-59.2022.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

RECORRENTE: M R AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

RECORRIDO: CAMILA LUIZA DE CASTRO AS

JULGAMENTO RECORRIDO: Procedente em parte
[1]
.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso tempestivo e preparado.

CONHECIMENTO:
Recurso Inominado
conhecido
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

VOTO–EMENTA

PROCEDIMENTO ESPECIAL CÍVEL DA LEI N.º 9.099/95. PACOTE DE TURISMO. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEMBOLSO OU REAGENDAMENTO. VIAGEM NÃO REALIZADA POR CULPA NÃO ATRIBUÍVEL AO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF,
adotadas suas razões de decidir
. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem quanto à caracterização do ato ilícito
[2]
. Violação ao direito no caso concreto enseja reparação por danos morais. Quanto à indenização por danos morais, adotando-se o método bifásico
[3]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entende-se que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo. Recurso Inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada. Condenação de cada uma das Recorrentes ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

[1]
“[...] julgo procedente o pleito autoral, em parte, para condenar as demandadas MR Agência de Viagens de Turismo LTDA ME e CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. a: a) restituírem aos autores a quantia de R$ 4.708,28 (quatro mil setecentos e oito reais e vinte e oito centavos), referente à aquisição do pacote de hospedagem, com correção monetária a partir de 23/07/2021 e juros de mora a partir da citação; b) pagarem a cada um dos autores a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), totalizando R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Julgo improcedente o pedido de restituição dos valores despendidos com aquisição de ingressos para os parques da Disneyland Paris. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95)”.

[2]
23. Mesmo com a situação vivenciada, e após a ré prometer que a situação seria resolvida, os autores decidiram prosseguir com o contrato mas, como narrado anteriormente, se viram impossibilitados de realizar a nova viagem por motivo de força maior. Depois disso, se depararam com a total desídia da requerida, que simplesmente alegou que todas tarifas não eram reembolsáveis, esquivando-se do reembolso ou da remarcação e fazendo com que os demandantes experimentassem sentimentos frustração, angústia e incapacidade que excedem os meros aborrecimentos cotidianos.

[3]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.